Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. A execução de honorários advocatícios fixados em sentença criminal a favor de advogado dativo é título executivo judicial que pode ensejar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2. Não ultrapassada a ausência de condição da ação referente ao interesse processual, na modalidade adequação da via eleita, se evidencia inviável o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicando o princípio da fungibilidade das formas, por se tratar de erro grosseiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.